Tribunal: STJ
Processo: 1001626-92.2023.8.26.0596
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085858 - SP(2025/0413852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAQUELINE DA COSTA COIMBRA
ADVOGADA
: MARINÊS AUGUSTO DOS SANTOS DE ARVELOS - SP094585
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
EM
COMPRA
DE
VEÍCULO.
PRETENSÃO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E
BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14,
§ 3o, I E II, DO CDC. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
o, VIII,
ART. 341
ART. 6
DO CDC. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual concluiu, com base no conjunto fático-
probatório, que a recorrente realizou, de forma voluntária,
transferência via PIX para conta de terceiro desconhecido, sem a
adoção das cautelas mínimas esperadas, circunstância que rompe o
nexo causal e afasta a responsabilidade das recorridas.
2. Não subsiste a alegada violação do
do CPC, pois, ainda
art. 341
que se admitisse como verdadeira a assertiva relativa ao lapso
temporal da comunicação da fraude, a conclusão quanto à culpa
exclusiva da consumidora não seria infirmada.
3. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que
tenha comprovado minimamente os fatos. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55320794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a99c5993-a9c7-4659-88e5-661e68c3840f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55320794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a99c5993-a9c7-4659-88e5-661e68c3840f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085858 - SP(2025/0413852-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAQUELINE DA COSTA COIMBRA
ADVOGADA
: MARINÊS AUGUSTO DOS SANTOS DE ARVELOS - SP094585
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
EM
COMPRA
DE
VEÍCULO.
PRETENSÃO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E
BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14,
§ 3o, I E II, DO CDC. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
o, VIII,
ART. 341
ART. 6
DO CDC. SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ
83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual concluiu, com base no conjunto fático-
probatório, que a recorrente realizou, de forma voluntária,
transferência via PIX para conta de terceiro desconhecido, sem a
adoção das cautelas mínimas esperadas, circunstância que rompe o
nexo causal e afasta a responsabilidade das recorridas.
2. Não subsiste a alegada violação do
do CPC, pois, ainda
art. 341
que se admitisse como verdadeira a assertiva relativa ao lapso
temporal da comunicação da fraude, a conclusão quanto à culpa
exclusiva da consumidora não seria infirmada.
3. A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de
veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que
tenha comprovado minimamente os fatos. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:45
Código de Controle do Documento: ae77eadc-ea40-416d-888e-19b3b06e5564

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAQUELINE DA
COSTA COIMBRA (JAQUELINE), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre,
manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
de relatoria da Desembargadora ANA CATARINA STRAUCH, assim ementado:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA Autora que foi vítima de golpe ao
tentar adquirir veículo de terceiros Pretensão de responsabilização da
instituição financeira na qual mantem conta utilizada para realizar
transferência pix, bem como da casa bancária em que mantida a conta
pelo terceiro, beneficiário da transação Sentença de improcedência
Insurgência recursal da demandante Autora que, voluntariamente,
transferiu valores a terceiros sem se certificar da idoneidade da venda
do veículo Demandante que, ademais, não provou ter imediatamente
informado as instituições financeiras a respeito da fraude,
inviabilizando bloqueio cautelar de recursos Inexistência de falha na
prestação dos serviços pelos réus Circunstâncias narradas nos autos
que configuram culpa exclusiva da vítima e de terceiro Ausência de
responsabilidade das instituição financeiras Inteligência do
§
art. 14,
3o, incisos I e II, do CDC Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo, JAQUELINE defendeu a não incidência do óbice da
apontada na decisão de inadmissibilide.
Súmula 7/STJ,
Houve apresentação de contraminutas por BANCO C6 S.A. (BANCO C6) e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
(PICPAY).
S/A
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da CF, JAQUELINE alegou
violação do
I, II e III, do
art. 105
(1)
art. 341,
CPC, sustentando que o contato com o PICPAY cerca de 30 minutos após a
transferência foi alegado na inicial e não impugnado, de modo que deve ser presumido
como fato verdadeiro;
violação do
o, VIII, do CDC, defendendo a inversão do
(2)
art. 6
ônus da prova para que as instituições financeiras comprovem o momento da
comunicação da fraude.
Breve histórico processual
Na origem, JAQUELINE ajuizou ação de indenização por danos materiais e
morais contra PICPAY e BANCO C6, alegando ter sido vítima de um golpe ao comprar
um veículo anunciado na OLX. Afirmou que realizou a transferência via PIX de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para uma conta mantida junto ao BANCO C6 e
Documento eletrônico VDA55050200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:45
Código de Controle do Documento: ae77eadc-ea40-416d-888e-19b3b06e5564

comunicou a ocorrência da fraude para o PICPAY, instituição onde mantém a sua
conta, cerca de 30 minutos após a operação.
A r. sentença julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do
I, do CPC.
art. 487,
O Tribunal estadual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
JAQUELINE, mantendo a r. sentença.

(1) Da violação do
I, II e III do CPC
art. 341,
Verifica-se que o Tribunal estadual concluiu que não houve falha na
prestação dos serviços disponibilizados pelos recorridos, pois o dano decorreu de
culpa exclusiva da JAQUELINE, que realizou, voluntariamente, a transferência de valor
via PIX para conta de terceiro desconhecido, distinto do interlocutor presencial e do
anunciante da OLX. Confira-se:
A demandante, de forma voluntária, realizou a transferência de R$
25.000,00 em favor de terceiro para a aquisição de veículo sem antes
se certificar da veracidade das informações que lhe foram prestadas e
da idoneidade da venda que estava a ocorrer.
Nessa circunstância, não vislumbro qualquer falha na conduta da corré
PicPay, que atuou somente viabilizando a transação efetivada e
autorizada pela própria demandante, detentora os recursos
transferidos. A dissonância entre o valor da operação e o perfil de
consumo da autora, no presente caso, não tem o condão de ensejar
responsabilidade da corré PicPay, uma vez que a operação foi
realizada por vontade da própria demandante e em seu interesse. (e-
STJ, fls. 238)

Logo, não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria violado o
do CPC, que trata do princípio do ônus da impugnação específica.
art. 341
Isso porque o fato de o PICPAY não ter impugnado, expressamente, em
contestação, a alegação de que a comunicação da fraude ocorreu cerca de 30 minutos
após a transferência, por si só, não afasta o entendimento a que chegou o Tribunal
estadual, no sentido de inexistência de falha na prestação do serviço.
Com efeito, a controvérsia foi solucionada a partir da premissa fática de que
a própria JAQUELINE, de forma voluntária e consciente, realizou a transferência via
PIX para conta de terceiro desconhecido, sem as cautelas mínimas esperadas,
circunstância que caracteriza culpa exclusiva da consumidora e rompe o nexo causal
necessário à responsabilização dos recorridos.
Nesta toada, ainda que se admitisse como verdadeiro o lapso temporal
alegado, tal circunstância não seria suficiente para infirmar a conclusão adotada no
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55050200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:45
Código de Controle do Documento: ae77eadc-ea40-416d-888e-19b3b06e5564

Ademais, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal
estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(2) Da inversão do ônus da prova
O Tribunal estadual esclareceu, ao julgar os embargos de declaração, que
cabia à JAQUELINE comprovar suas alegações, nos termos do
do
art. 373, inciso I,
CPC, sendo inviável exigir do PICPAY prova de fato negativo (provar que não houve
comunicação imediata sobre a realização das transações).
O entendimento do acórdão está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que de que a inversão do ônus da prova não exime o autor
de comprovar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DO
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA
PARTE.
DÉBITO.
CIÊNCIA
PELA
PARTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
(...)
5. A inversão do ônus da prova não implica na presunção
imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo
necessário que tenha comprovado minimamente os fatos.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp n. 1.663.481/PR,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
- sem
22/11/2021
destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO
MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido
de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação
Documento eletrônico VDA55050200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:45
Código de Controle do Documento: ae77eadc-ea40-416d-888e-19b3b06e5564

mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Resp 1.717.781/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
05/06/2018,
15/06/2018)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 862.624/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
22/6/2020,
1/7/2020
destaques no original).

Desse modo, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação
assentada nesta Corte, aplica-se, no ponto, o óbice da Súmula no 83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de PICPAY e BANCO C6, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA55050200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:45
Código de Controle do Documento: ae77eadc-ea40-416d-888e-19b3b06e5564

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.085.858 / SP
Número Registro: 2025/0413852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016269220238260596
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAQUELINE DA COSTA COIMBRA
ADVOGADA
: MARINÊS AUGUSTO DOS SANTOS DE ARVELOS - SP094585
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADO : FERNANDO ROSENTHAL - SP146730
AGRAVADO
: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55298464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:31
Código de Controle do Documento: 728b24e0-6758-4b0f-8063-8fb41c7a5e35

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:31
Código de Controle do Documento: 728b24e0-6758-4b0f-8063-8fb41c7a5e35